Tribunal: TJDFT
Processo: 0816827-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0816827-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BULGARELLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: ADRIANO CESAR SANTOS RIBEIRO DECISÃO A parte ré interpôs Recurso Inominado em 08/10/2025. Conforme o art. 42 da Lei no 9.099/95, o prazo para interposição de recurso é de 10 dias, contados da ciência da sentença. Nos termos do art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, a intimação se considerará realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Em reforço, o art. 60 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, deste egrégio TJDFT, estabelece que se considera realizada a intimação eletrônica na data em que o intimado tiver inequívoca ciência quando ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação no DJE. Em contrarrazões, a parte recorrida demonstrou que o recorrente registrou ciência da sentença em 23/09/205 (ID 77851446 – página 3). Assim, o prazo para interposição de recurso teve início em 24/09/2025 (primeiro dia útil subsequente) e se encerrou em 07/10/2025. Não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por BULGARELLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator